Tribunal: TJDFT
Processo: 0706243-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONSUMIDOR NO PÓLO ATIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 33 DO STJ. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.
1. De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “nos casos em que o consumidor, autor da ação, elege, dentro das limitações impostas pela lei, o foro que melhor atende seus interesses, a competência é relativa, somente podendo ser alterada caso o réu apresente exceção de incompetência (CPC, art. 112), não sendo possível sua declinação de ofício, nos termos da Súmula 33/STJ” (AgRg no CC 130.813/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 03/08/2016).
2. Não há óbice à propositura da ação em foro onde o estabelecimento bancário possui agência ou sucursal. Ademais, quando é o consumidor o titular da demanda, caber-lhe-á, observadas as limitações legais, escolher o local onde terá as melhores possibilidades de defesa de seus direitos.
3. É vedado ao Juiz declinar de ofício ou induzir o consumidor a requerer a redistribuição do feito, quando a competência é fixada pelo critério da territorialidade, de modo que eventual objeção deve ser alegada como questão preliminar de contestação (artigo 64 da Lei Adjetiva Civil).
4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VARA CIVEL DO GUARÁ.